Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), em razão da destruição de hidrômetro. O juízo de origem fixou a pena em 9 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, além de 53 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da fração de exasperação na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de dano qualificado; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 aplicada para a exasperação da pena-base é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria do crime, com base em depoimentos testemunhais, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
2. A fração de 1/8 para exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência da Turma Criminal, que adota esse critério proporcional e razoável para cada circunstância judicial desfavorável analisada.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
TESE: a condenação pelo crime de dano qualificado exige a demonstração da materialidade e autoria por provas harmônicas e coerentes, incluindo depoimentos testemunhais, laudo pericial e demais elementos colhidos sob contraditório. A fração de 1/8 para exasperação da pena-base é critério adequado e proporcional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 163, parágrafo único, III, 33, § 2o, e 44.